Tribunal: STF
Processo: HC 203460
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 647.886, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Em 11.01.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 647.886, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a inexistência de comprovação da autoria delitiva. Sustenta, ainda, a nulidade da prisão processual, por não ter sido realizada audiência de custódia. Por fim, alega “ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos fatos, flagrante excesso de prazo para o julgamento do HC no Superior Tribunal de Justiça assim como para início da instrução criminal na origem”.
    5. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de que seja relaxada a custódia preventiva do paciente, assim como seja determinado ao STJ o imediato julgamento da impetração lá formalizada. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva por não ter sido realizada audiência de custódia, verifico que, em 18.06.2021, deferi parcialmente a medida cautelar requerida na Rcl 47.028, ajuizada pela defesa do ora paciente, para que fosse realizada a audiência de custódia do acionante, em até 24 h após a publicação daquela decisão. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da pretensão defensiva neste ponto.
    11. Além disso, ressalto que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    12. No caso dos autos, contudo, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 26.02.2021 e distribuído à Ministra Laurita Vaz. A medida liminar foi indeferida em 02.03.2021 e os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13.  Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    14. Por fim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Para além da quantidade de droga apreendida (167 g de cocaína), o paciente foi denunciado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Além disso, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “nove meses depois foi preso em flagrante na posse de cocaína ‘pura’ que seria, posteriormente, por ele ‘preparada’ para a venda (...), o que indica a reiteração criminosa”. Por fim, registro que consta dos autos a informação de que o paciente já foi indiciado anteriormente pela suposta prática do crime de lesão corporal provocada pelo emprego de arma branca.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator